Tribunal: TCU
Processo: 036.733/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 469/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.733/2018-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aidil Brito Araújo (XXX.769.965-XX); Ana Maria Lima de Pádua (XXX.406.235-XX); Antonieta Santiago de Assunção (XXX.144.105-XX); Antonio Carlos Andrade Dias (XXX.973.725-XX); Antonio Damasceno Amorim (XXX.653.205-XX); Balbina Senhora Nogueira dos Prazeres (XXX.782.907-XX); Elia Amparo de Souza (XXX.712.125-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.